Tribunal: STJ
Processo: 0228514-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013748 - SP (2025/0228514-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHARLES EMERENCIANO SANT ANA
ADVOGADO
: DENIS EMANUEL BUENO NOGUEIRA - SP223342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DAS TESES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PROVIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IM
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido quando as
habeas corpus
teses suscitadas não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob pena de
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não comporta conhecimento quando as teses não foram previamente
habeas corpus
examinadas pela instância de origem, evitando supressão de instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para análise de teses de insuficiência probatória ou desclassificação de
delitos, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não comporta conhecimento quando as teses suscitadas
habeas corpus
não foram previamente examinadas pela instância de origem. 2. O
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de teses de insuficiência probatória ou desclassificação de delitos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, 313-A, 339.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 982.024/RS, relator Ministro Reynaldo
.
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
28/3/2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 45c383c2-58e3-44c9-9043-bdc837003a7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 45c383c2-58e3-44c9-9043-bdc837003a7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013748 - SP (2025/0228514-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHARLES EMERENCIANO SANT ANA
ADVOGADO
: DENIS EMANUEL BUENO NOGUEIRA - SP223342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DAS TESES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PROVIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IM
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido quando as
habeas corpus
teses suscitadas não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob pena de
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não comporta conhecimento quando as teses não foram previamente
habeas corpus
examinadas pela instância de origem, evitando supressão de instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para análise de teses de insuficiência probatória ou desclassificação de
delitos, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49692913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: c125b7da-3009-42be-a579-ccb6ade09f1c

Tese de julgamento: "1. O
não comporta conhecimento quando as teses suscitadas
habeas corpus
não foram previamente examinadas pela instância de origem. 2. O
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de teses de insuficiência probatória ou desclassificação de delitos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, 313-A, 339.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 982.024/RS, relator Ministro Reynaldo
.
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
28/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHARLES EMERENCIANO
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ,
SANT'ANA
habeas corpus
fls. 243-245).
Consta nos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, nos autos da Ação Penal n.
1519913-45.2019.8.26.0577, da prática dos delitos descritos nos arts. 171,
, 313-A (três
caput
vezes) e 339,
, do Código Penal (e-STJ, fls. 81-106).
caput
Os assistentes de acusação interpuseram apelação ao Tribunal de origem, que deu
provimento ao recurso, a fim de condenar o ora paciente à pena de 6 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e o pagamento de 36 dias-multa, além de indenização à vítima no
importe de 10 salários-mínimos, como incurso nas iras dos arts. 171,
, 313-A e 339,
,
caput
caput
do Código Penal (e-STJ, fls. 107-134).
Opostos embargos infringentes e de nulidade, foram rejeitados (e-STJ, fls. 17-43).
Na presente impetração, a defesa alegou a existência de constrangimento ilegal, ao
argumento de que o assistente de acusação não detém legitimidade para recorrer de sentença
absolutória proferida em relação aos delitos previstos nos arts. 313-A e 339 do Código Penal.
Sustentou que a condenação imposta nos autos viola a normativa vigente, uma vez que o
paciente foi absolvido em primeiro grau, e o Ministério Público não interpôs recurso contra essa
decisão. No tocante ao delito do art. 313-A do Código Penal, asseverou que o paciente não
possui a condição de funcionário público, requisito indispensável para a configuração típica da
referida infração penal. Quanto ao crime previsto no art. 339 do Código Penal, a defesa
ponderou que o fato já havia sido objeto de inquérito policial previamente arquivado a pedido do
Ministério Público, o que, segundo argumenta, implicaria em
, haja vista que o
bis in idem
mesmo fato foi alvo de duas investigações penais distintas. Por fim, afirmou inexistirem provas
suficientes a amparar a condenação imposta ao paciente.
Requereu-se, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a ação penal até o
julgamento deste
e, no mérito, anulação do acórdão condenatório e o restabelecimento da
writ
sentença absolutória.
Documento eletrônico VDA49692913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: c125b7da-3009-42be-a579-ccb6ade09f1c

No regimental (e-STJ, fls. 250-254), a parte agravante reafirma os argumentos
expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
No caso dos autos, em juízo perfunctório, próprio da cognição das presentes
circunstâncias processuais do feito, não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade na
decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da ordem de
e o
habeas corpus
pronunciamento antecipado desta Corte.
As teses defensivas apresentadas - a saber: (i) a ausência de legitimidade recursal dos
assistentes de acusação para interpor apelação contra sentença absolutória em crimes praticados
contra a Administração Pública; (ii) a impossibilidade de imputação do delito previsto no art.
313-A do Código Penal ao paciente, ante a ausência da elementar típica consistente na condição
de funcionário público; e (iii) a existência de inquérito policial anteriormente arquivado que
investigava o mesmo fato relacionado ao crime de denunciação caluniosa - não foram
conhecidas pelo Tribunal de origem, restando sem a devida apreciação jurisdicional.
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A esse respeito:

[...]
1. O
não comporta conhecimento quando as teses suscitadas a
habeas corpus
impetração não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob
pena de indevida supressão de instância.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 982.024/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
19/3/2025
DJEN de
.)
28/3/2025

Assinale-se que, para se considerar o tema tratado pela instância
, é necessária a
a quo
efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos
autos com o entendimento jurídico indicado.
Documento eletrônico VDA49692913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: c125b7da-3009-42be-a579-ccb6ade09f1c

No mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
ser imprópria a via do
para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa
habeas corpus
de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo
fático-probatório.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: c125b7da-3009-42be-a579-ccb6ade09f1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.748 / SP
Número Registro: 2025/0228514-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15199134520198260577 22297742019
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENIS EMANUEL BUENO NOGUEIRA
ADVOGADO
: DENIS EMANUEL BUENO NOGUEIRA - SP223342
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CHARLES EMERENCIANO SANT ANA
CORRÉU
: GHEYSON EDUARDO QUEIROZ COSTA VIEIRA
CORRÉU
: WALTER CARVALHO JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHARLES EMERENCIANO SANT ANA
ADVOGADO : DENIS EMANUEL BUENO NOGUEIRA - SP223342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50398032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 460dc3c5-67ad-4052-b8d7-3dab4e317f1e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 460dc3c5-67ad-4052-b8d7-3dab4e317f1e